Tribunal: TJBA
Processo: 8042691-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042691-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: WILSON CERQUEIRA GOMES Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TACROLIMO. SÍNDROME NEFRÓTICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS (RENAME). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. TEMA 1234 DO STF. INAPLICABILIDADE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PARECER DO NATJUS VERSUS LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. TOXICIDADE DA TERAPIA PADRÃO. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Tacrolimo a paciente portador de Síndrome Nefrótica (CID N04.1), em razão de parecer do NATJUS apontar ausência de urgência clínica. O paciente comprovou toxicidade (hiperplasia gengival) ao uso da medicação padrão (Ciclosporina). O Estado arguiu preliminar de incompetência absoluta (Tema 1234 STF). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar o feito, considerando que o medicamento é incorporado ao SUS mas possui financiamento federal; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, notadamente frente à conclusão do NATJUS e à prescrição do médico assistente. III. RAZÕES DE DECIDIR O medicamento Tacrolimo possui registro na ANVISA e integra a RENAME, sendo indicado para a patologia do autor. Conforme jurisprudência deste Tribunal e do STF (Tema 793), nas demandas por medicamentos registrados, há solidariedade entre os entes federados, sendo facultado ao autor a escolha do polo passivo. A competência da Justiça Federal é obrigatória apenas para fármacos sem registro na ANVISA, o que não é o caso (Precedente: TJBA, AI 8065723-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud). A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF). Comprovada a necessidade do fármaco em razão da toxicidade da alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS, deve prevalecer a prescrição do médico assistente. A remissão laboratorial da doença não afasta o periculum in mora, pois a Síndrome Nefrótica exige tratamento contínuo para evitar recidivas e progressão para falência renal. A substituição do medicamento visa garantir a manutenção da saúde sem os efeitos colaterais graves apresentados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federados pelo funcionamento do SUS autoriza o ajuizamento de ação de obrigação de fazer contra qualquer deles, competindo à Justiça Estadual o julgamento de demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e incorporados ao SUS, ainda que o financiamento seja federal. 2. A toxicidade comprovada a medicamento padrão do SUS justifica o fornecimento de alternativa terapêutica prescrita pelo médico assistente, prevalecendo a indicação clínica sobre parecer genérico do NATJUS quanto à urgência em casos de doenças crônicas graves." Dispositivos legais relevantes: CF/88, arts. 196 e 198; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793. TJBA, Agravo de Instrumento n.º 8065723-09.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042691-04.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WILSON CERQUEIRA GOMES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, rejeitando a preliminar suscitada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08 .